Tribunal: TJMT
Processo: 1005147-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –CUMPRIMENTODE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA – AÇÃO RESCISÓRIA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO - RECURSO PROVIDO.
1. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação Rescisória, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)
2. A sentença e acórdão transitado em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005147-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MARCOS JUVINO PULQUERIO - CPF: 032.781.281-84 (AGRAVANTE), GENISLEY FIGUEIREDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 034.369.631-27 (AGRAVANTE), WALLENSTEIN MAIA SANT ANA - CPF: 002.935.791-80 (AGRAVANTE), CAIQUE XAVIER LIMA - CPF: 042.218.281-88 (AGRAVANTE), REGINA REZENDE DA SILVA - CPF: 452.623.146-00 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –CUMPRIMENTODE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE
URV
–
SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO -
INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU
A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR

–
IMPOSSIBILIDADE
DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA – AÇÃO RESCISÓRIA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA -
LIQUIDAÇÃO
QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída,
o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação Rescisória,
não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.
5.
Recurso especial a que se dá provimento. (STJ -
REsp
: 1861550 DF 2020/0026375-
4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2020)

2.
A
sentença
e acórdão
transita
d
o
em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
MARCOS JUVINO PULQUÉRIO, GENISLEY FIGUEIREDO ALVES DO NASCIMENTO e Outros

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marcos Juvino Pulquério e outros
, contra decisão proferida
pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença no 15632-67.2017.811.0041 – Código 1232298
, movida pelos Agravantes,

determinou a realização de perícia contábil, com a finalidade de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação, ora pretendida.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que, a ação coletiva em questão, postulou o reconhecimento e a declaração do direito dos Policiais Militares e Bombeiros Militares de Mato, em receberem e incorporarem as suas remunerações, o percentual de 11.98%, (onze virgula noventa e oito, por cento) inteiros, a título de compensação pelas perdas salariais decorrentes da conversão da moeda ocorrida em março de 1993, de real para URV, recebendo sentença procedente, a qual foi confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, e transitado em julgado, determinou a incorporação na remuneração dos exequentes do percentual de 11,98%.

Alegam que, sendo requerido o cumprimento de sentença na ação coletiva, solicitando a incorporação do percentual de 11,98%, na remuneração dos Requerentes, pelo Juízo
a quo
, foi determinado a intimação do Estado de Mato Grosso, para apresentar manifestação, sendo que, em 20-3-2019, foi proferida decisão, determinando a realização de perícia contábil, para averiguar o percentual devido de compensação de perdas salariais decorrente da URV.

Asseveram que, inconformados com a r. decisão proferida no processo de cumprimento de sentença, em que tenta rediscutir a sentença, e apurar novo percentual de perdas salariais decorrentes da URV, vai de encontro e colide com a decisão que transitou em julgado, e, que definiu taxativamente o percentual de 11,98% de perdas salariais decorrentes da URV.

Argumentam que, a determinação de realização de perícia nos autos de cumprimento de sentença, ofende a segurança jurídica, uma vez que, os Agravantes já possuem certeza do percentual que fazem jus, agredindo, dessa forma a coisa julgada, visto que, não se pode agora, em fase de cumprimento de sentença, ser rediscutida matéria que não foi sequer ventilada na Primeira e Segunda Instância, no processo de conhecimento, colocando em xeque, a segurança jurídica, operada por meio de coisa julgada, até porque aos Agravantes, já foram fixado o percentual de 11,98%.

Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, que determinou a realização de perícia contábil, com a finalidade de se apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação do percentual de 11,98% a título de percas inflacionárias decorrentes da moeda – URV. No mérito requerem seja conhecido e provido, ratificando a liminar deferida, seja revogada a decisão interlocutória que determinou a realização de perícia técnica, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, e ofensa a segurança jurídica.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 37418971).

Intimados, os Agravados apresentaram contraminuta recursal (Id. 39304961).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento
(Id. 39797965).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme consignado
no relatório
, trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marcos
J
u
vino

Pulquério
e outros
, contra decisão proferida
pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença no 15632-67.2017.811.0041 – Código n. 1232298
, movida pelos Agravantes,

determinou a realização de perícia contábil
,
com a finalidade de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação, ora pretendida
(Id.
7399512)
.

Denota-se dos autos que
a
A
ção de Cumprimento de
S
entença,
no
15632-67.2017.811.0041 – Código n. 1232298,
proposta por Marcos
Juvino

Pulquério
e outros,
originou-se da Ação de Cobrança no
46354-26.2013.811.0041 – Código 84225
4
, proposta pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso,
ambos em trâmite pela Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Consta
que, o Juízo singular ao analisar os
pedidos da
Ação de Cobrança de no
46354-26
.2013.811.0041 – código 842254,
proferiu sentença
ao (Id. 7399513),
nos seguintes termos
: (parte dispositiva)

[...]
Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença,
devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período
[...].

(Código: 842254 Processo no 46354-26.2013.811.0041 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT).
[...]

Os
autos, fo
ram
remetido
s
a esta Instância para o
Reexame Necessário
da sentença
,
que foi julgado por decisão
Monocrática
(Id. 7399524)
:

[...]

Desse modo, a sentença merece retificação, tão somente no que se refere à correção monetária, mantendo, de consequência, inalterados os demais pontos do sentencial sob reexame. Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, do Código de Processo Civil, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença sob reexame, tão somente no tange ao índice de correção monetária para que o índice a ser utilizado seja o IPCA. Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2015. Des. Márcio VIDAL, Relator.

Ato contínuo, os
A
utores propuseram o
cumprimento
d
e
sentença
na ação coletiva,
solicitando a incorporação do percentual de 11,98%, na remuneração dos Requerentes
. P
elo Juízo
a quo
, foi determinado a intimação do Estado de Mato Grosso, para apresentar manifestação, sendo proferida decisão, determinando a realização de perícia contábil, com a finalidade de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação, ora pretendida.

A decisão proferida pelo Juízo singular na ação de Cumprimentode Sentença, ficou assim consignada:

[...]

Analisando detidamente os autos, revejo o meu posicionamento anteriormente adotado, para perfilhar do mesmo entendimento adotado pela inst
ân
cia revisora, em cotejo com vários arestos do STJ, de que em casos tais, “a prescri
ção
atinge somente as presta
ções
vencidas antes do quinqu
ênio
anterior
à
propositura da a
ção
, nas rela
ções
jur
í
dicas de trato sucessivo, quando a Fazenda P
ú
blica n
ão
tiver negado o próprio direito pleiteado”. Nesse mesmo aspecto,
concluo tamb
ém
que “nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da convers
ão
da moeda em URV, conquanto seja vedada

a compensa
ção
de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, cab
í
vel a limita
ção
temporal do pagamento quando h
á
recomposi
ção
nos vencimentos decorrentes de reestrutura
ção
na carreira dos servidores” (
AgInt
no
REsp
1559028/SP, Rel. Ministro S
ér
gio
Kukina
, 1TM T., 28.08.2017), bem como que “a existência de eventual prejuízo com a convers
ão
o de Cruzeiro Real para URV ou efetiva defasagem remunera
ção
devida aos servidores p
ú
blicos devem ser apurados em liquida
ção
de senten
ça
(
REsp
1741664/MT)
.
Pois bem. Na hipótese, e malgrado os documentos carreados pelas partes, entendo não ser possível decidir a liquidação de plano. Consequentemente, verifica-se que há necessidade de realização
de perícia contábil, com a finalidade de se apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação, ora pretendida. Dessa forma, para realização da perícia contábil, nomeio e empresa MEDIAPE, mediação, arbitragem, administração judicial e perícias. Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão de Cruzeiro real para URV, nos termos da sentença e /ou acórdão
.

[...]

Contra essa decisão, insurgem-se os Autores
Marcos
Juvino

Pulquério
,
Genisley
Figueiredo Alves do Nascimento, Regina Rezende da Silva,
Wallenstein
Maia Santana e Caique Xavier Lima
,
interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento, alegando que,
a determinação de realização de perícia nos autos de cumprimento de sentença, ofende a segurança jurídica,
agredindo, dessa forma a coisa julgada, visto que, não se pode agora, em fase de cumprimento de sentença, ser rediscutida
a
matéria no processo de conhecimento,
ante
a segurança jurídica, operada por meio de coisa julgada,
uma vez que a
os Agravantes, já foram fixado o percentual de 11,98%.

Asseveram que, inconformados com a r. decisão proferida no processo de cumprimento de sentença, em que tenta rediscutir a sentença, e apurar novo percentual de perdas salariais decorrentes da URV, vai de encontro com a decisão que transitou em julgado, e, que definiu taxativamente o percentual de 11,98% de perdas salariais decorrentes da URV.

Pois bem.

A hipótese
se
trata de cumprimento de sentença em ação relativa à pretensão de implantação de possível diferença de vencimentos, diante
de suposta perda de percentual de 11,98%
,
decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.

Denota-se

dos autos
que
,
a sentença
proferida
nos autos originário
(Id. 7399513),
já transitou em julgado,
conforme certidão proferida por meio do Id. 7399517,
inclusive
, a decisão Monocrática
do Relator
proferida

em sede de
R
emessa Necessária
(Certidão ao Id. 7399524)
.

A sentença, é clara no sentido de acolher o pedido formulado pelos Requerentes
, a fim de fazer integrar o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, com as diferenças a serem apuradas em liquidação.

E, aí está a razão dos Agravantes. Isso poque, a sentença de mérito, bem como
o
acórdão transitado em julg
ado, só podem ser desconstituídos
mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. DECISÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, INCLUSIVE COM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR, DEVENDO A DIFERENÇA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, A AÇÃO RESCISÓRIA, DESDE QUE PROPOSTA NO PRAZO DECADENCIAL PERTINENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO
AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ÓBICE AO SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A PARCIALMENTE A DECISÃO A FIM DE QUE SEJA IMPLEMENTADO O VALOR DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES, DEVENDO O RESTANTE DAS DIFERENÇAS SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DETERMINADA PELA SENTENÇA.

(TJ-RJ - AI: 00010125420178190000 – Relator: GUARACI DE CAMPOS V
IANNA – Data de Julgamento: 21/
3
/2017 - Data de Publicação: 23/
3/2017).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se
for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min.
Teori
Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177
divulg
8/9/2015
public
9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ -
REsp
: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FER
NANDES, Data de Julgamento: 16/
6/2020, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação:
DJe

4/8/2020)
.

No caso dos autos, contudo, a modificação
do índice no percentual de 11,98%, (onze v
í
rgula
noventa e oito por cento),
na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso, porque a decisão, objeto da execução transitou em julgado em 1o-6-2015, e o acórdão em 26-8-2015, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice d
e
aplicação da URV, qual seja, 11,98%.
Portanto, quando a sentença transita em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial
,
não sendo
por meio de
recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido,
geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado
,
em que pese a oportunidade de recursos que p
ô
de manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Em que pesem as ponderações, importante consignar que
,

esta

R
elatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que,
atualmente, compartilha do entendimento quanto a necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado.
Contudo, o
corre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão

que transitou em julgado por essa via.

Desse modo, já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da porcentagem determinada no dispositivo, devendo a liquidação ocorrer tão somente quanto aos valores pretéritos, como determinado na sentença dos autos originário
.

Desse modo, com essas considerações, tenho que o presente Recurso de Agravo de Instrumento, comporta provimento.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o Recurso interposto, para reformar parcialmente a decisão a fim de que seja implementado o valor de 11,98% aos vencimentos dos Agravantes, devendo o restante das diferenças ser aferido em liquidação, na forma determinada pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021